Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante se a prova testemunhal, em especial as declarações da vítima e do policial militar, demonstra que o apelante conduzia seu automóvel em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, c/c o artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool e sem habilitação para dirigir), à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, além da penalidade de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias.